Tribunal: STJ
Processo: 0457537-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053890 - SP(2025/0457537-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA
CORPUS
ILÍCITA E PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
condenação por estupro de vulnerável, limitando-se a revisar a dosimetria da pena e reconhecer a
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento originário, em sede de
, de alegações de nulidade por prova ilícita e prova ilícita por derivação não
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal de origem e cuja análise demanda exame do conjunto fático-probatório,
bem como se é viável o controle da dosimetria da pena nessas circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses relativas à ilicitude das provas não foram enfrentadas pela instância ordinária, o que
impede sua apreciação originária por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
4. A pretensão deduzida no
não se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas
writ
envolve rediscussão da relevância, da influência e do peso probatório de depoimentos, bem
como da suficiência do acervo probatório, o que configura reexame de provas, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
5. O reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, cuja aferição
pressupõe exame detalhado do conjunto fático-probatório, igualmente inviável na via
mandamental.
6. Quanto ao pedido subsidiário de anulação da dosimetria da pena, embora o Tribunal de
origem tenha reexaminado a reprimenda, não apreciou a tese específica de ilicitude das provas
utilizadas para a exasperação da pena-base, de modo que seu exame direto por esta Corte
configuraria supressão de instância e demandaria incursão probatória vedada.
Documento eletrônico VDA54724467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 63deb686-f371-423e-acdf-a157c042c426

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem das alegações de ilicitude das
provas impede o conhecimento originário por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de
2.
instância.
A análise do prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade exige exame
3.
detalhado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
.
habeas corpus
A
pretensão de revaloração jurídica dos fatos incontroversos que implique rediscutir a relevância, a
influência e o peso probatório de determinados depoimentos é incompatível com a via do habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
959.656/PE,
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
13/10/2025.
AREsp n. 2.464.968/PA,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 63deb686-f371-423e-acdf-a157c042c426

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053890 - SP (2025/0457537-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA
CORPUS
E PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
condenação por estupro de vulnerável, limitando-se a revisar a dosimetria da pena e reconhecer a
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento originário, em sede de
, de alegações de nulidade por prova ilícita e prova ilícita por derivação não
habeas corpus
apreciadas pelo Tribunal de origem e cuja análise demanda exame do conjunto fático-probatório,
bem como se é viável o controle da dosimetria da pena nessas circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses relativas à ilicitude das provas não foram enfrentadas pela instância ordinária, o que
impede sua apreciação originária por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA53816580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 707ebcd2-80df-4c29-ba45-843881d666e1

4. A pretensão deduzida no
não se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas
writ
envolve rediscussão da relevância, da influência e do peso probatório de depoimentos, bem como
da suficiência do acervo probatório, o que configura reexame de provas, providência incompatível
com a via estreita do
.
habeas corpus
5. O reconhecimento de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, cuja aferição pressupõe
exame detalhado do conjunto fático-probatório, igualmente inviável na via mandamental.
6. Quanto ao pedido subsidiário de anulação da dosimetria da pena, embora o Tribunal de origem
tenha reexaminado a reprimenda, não apreciou a tese específica de ilicitude das provas utilizadas
para a exasperação da pena-base, de modo que seu exame direto por esta Corte configuraria
supressão de instância e demandaria incursão probatória vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem das alegações de ilicitude das
provas impede o conhecimento originário por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de
2.
instância.
A análise do prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade exige exame detalhado
3.
do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
.
habeas corpus
A pretensão de
revaloração jurídica dos fatos incontroversos que implique rediscutir a relevância, a influência e o
peso probatório de determinados depoimentos é incompatível com a via do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
RCD no HC n. 959.656/PE, relator Ministro Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro Joel
13/10/2025.
AREsp n. 2.464.968/PA,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta que a nulidade discutida possui natureza
absoluta, por envolver a utilização de prova ilícita, o que permitiria seu conhecimento a qualquer
tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
Alega que, ao manter a condenação, o Tribunal de origem teria validado tacitamente
todo o conjunto probatório utilizado pelo juízo de primeiro grau, de modo que a matéria teria sido
devolvida ao exame da instância revisora. Sustenta, ainda, que há constrangimento ilegal atual,
diante da iminência de prisão fundada em prova considerada ilícita.
Documento eletrônico VDA53816580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 707ebcd2-80df-4c29-ba45-843881d666e1

Aduz que que não pretende o reexame da prova, mas apenas a revaloração jurídica de
fatos que reputa incontroversos e expressamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Aponta,
como premissas fáticas, que houve rejeição da denúncia em relação à vítima T.F.D.S. por
decadência, bem como que o depoimento de T.F.D.S. foi utilizado como elemento de corroboração
para a condenação relativa à vítima G.D.S.A., e que a testemunha Maria Aparecida declarou que
sua crença na narrativa dos fatos derivou das informações prestadas por T.F.D.S.
Defende que a utilização do depoimento de T.F.D.S., relativo a fato atingido pela
decadência, configuraria prova ilícita originária, uma vez que o reconhecimento da decadência
teria extinguido a legitimidade do Estado para processar e investigar aquele fato. Afirma que a
utilização dessa prova para fundamentar a condenação referente a outra vítima violaria o devido
processo legal.
Aponta, ainda, a existência de ilicitude por derivação, sob o argumento de que o
depoimento da testemunha Maria Aparecida teria origem direta na narrativa de T.F.D.S.,
inexistindo fonte independente. Afirma que a testemunha não presenciou os fatos e que sua ciência
decorreu exclusivamente do que ouviu acerca do fato atingido pela decadência.
Assinala que o prejuízo concreto estaria caracterizado na própria condenação e na
restrição à liberdade, afirmando que, afastadas as provas tidas por ilícitas e contaminadas,
remanesceria apenas a palavra isolada da vítima G.D.S.A., bem como laudo pericial que, segundo
sustenta, não vincularia o fato ao réu ou ao período dos acontecimentos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Acaso mantida, pleiteia a
concessão da ordem pelo colegiado para reconhecer a ilicitude das provas, desentranhar os
elementos reputados viciados, declarar a nulidade da condenação e determinar o retorno dos autos
à origem para nova sentença. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Em suas razões, o agravante limita-se a reiterar as teses já apreciadas e afastadas, sem
trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada. A insistência
na natureza absoluta das nulidades alegadas e na possibilidade de sua apreciação direta por esta
Corte não afasta o óbice da ausência de prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem, tampouco
supera a vedação ao reexame probatório em sede de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 707ebcd2-80df-4c29-ba45-843881d666e1

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, as alegações de ilicitude das
provas não foram submetidas ao exame da instância ordinária, que se restringiu à revisão da
dosimetria e ao reconhecimento da continuidade delitiva. O conhecimento originário, por este
Superior Tribunal, das teses relativas à suposta ilicitude probatória e à alegada contaminação do
acervo configuraria indevida supressão de instância.
Segundo já assentado por esta Corte, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO APRECIADO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pedido de afastamento da agravante da reincidência não foi analisado pelo
Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta
Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão
de instância.
2. Agravo regimental não provido.
(RCD no HC n. 959.656/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Além disso, a pretensão defendida no
não se limita à revaloração jurídica de fatos
writ
incontroversos, mas implica rediscutir a relevância, a influência e o peso probatório de
determinados depoimentos, bem como aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a
condenação, providências que demandam reexame do acervo fático-probatório, incompatível com
a via estreita do
.
habeas corpus
Nos termos da orientação consolidada desta Corte, veja-se:

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL.
INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No presente regimental, a defesa insurge-se contra o desprovimento do seu recurso
especial, alegando que a pretensão de absolvição do acusado não demanda
revolvimento fático-probatório, mas tão somente revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido e na sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA53816580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 707ebcd2-80df-4c29-ba45-843881d666e1

2. Conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, o Tribunal de origem, após
longa e minudente análise do acervo probatório reunido nos autos, compreendeu
suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do recorrente
relativamente ao crime de estupro. Com efeito, as instâncias ordinárias, em harmonia
com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, prestigiaram a palavra da vítima, que se
mostrou consistente, além de ter sido corroborada por outros elementos probatórios,
como os depoimentos judiciais do avô da ofendida e da conselheira tutelar.
[...]
5. Dessa forma, não é possível dizer que não há elementos aptos a respaldar a tese
acusatória, tampouco é possível atribuir valor probatório reduzido à palavra da vítima.
Se as instâncias ordinárias, soberanas no exame e reexame das provas, avaliaram as
declarações da ofendida como verossímeis, confiáveis e coerentes, não há como este
Sodalício se afastar de tais conclusões sem esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. Portanto, para se desconstituir o entendimento manifestado pelo Tribunal
e
a quo
pelo juízo sentenciante, invertendo a conclusão alcançada e absolvendo o agravante, far-
se-ia necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado nesta via recursal.
Precedentes.
7. Deve ser mantida, pois, a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.464.968/PA,
julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.

Ressalto, ademais, que o reconhecimento do alegado prejuízo, indispensável à
decretação de qualquer nulidade, não se presume, exigindo a análise concreta do impacto dos
elementos impugnados na formação da convicção judicial. Tal aferição pressupõe exame detalhado
do conjunto fático-probatório, providência que, como já consignado, é incompatível com a
cognição própria do
.
habeas corpus
Também corretamente afastado o pedido subsidiário relativo à dosimetria da pena,
porquanto, embora o Tribunal de origem tenha reexaminado a reprimenda, não enfrentou a tese
específica de ilicitude das provas utilizadas para a exasperação da pena-base, de modo que sua
apreciação direta por esta Corte igualmente importaria supressão de instância, além de exigir
incursão probatória vedada.
Assim, ausente qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua
manutenção por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 707ebcd2-80df-4c29-ba45-843881d666e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.890 / SP
Número Registro: 2025/0457537-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01077960720178260050 1077960720178260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO
ADVOGADO
: FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO JOSE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO JOSE DA SILVA
ADVOGADO : FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO - SP175374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 14751aef-c76f-4cb2-9867-ead78fc7d96a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 14751aef-c76f-4cb2-9867-ead78fc7d96a